Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-68.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021264-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (AGRAVADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), ALGODOEIRA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AMORTIZAÇÃO PARCIAL POSTERIOR AO PRAZO DE PURGAÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO DA EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, bem como suspender negativações e protestos. A instituição financeira sustenta a higidez do procedimento expropriatório nos termos da Lei nº 9.514/97, alegando o decurso do prazo para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera habilitação nos autos eletrônicos configura ciência inequívoca para fins de tempestividade recursal; (ii) verificar se a amortização parcial do débito realizada pela credora, após o prazo legal de purgação da mora, constitui comportamento contraditório apto a suspender o procedimento de consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser afastada, pois a habilitação processual, isoladamente, não faz presumir o conhecimento efetivo do conteúdo decisório, devendo prevalecer a data da publicação oficial para o início da contagem do prazo recursal, garantindo-se a ampla defesa.

4. O princípio da boa-fé objetiva impõe um dever de coerência aos contratantes, impedindo que o credor adote condutas incompatíveis entre si. No caso, a cooperativa realizou amortizações substanciais utilizando saldo da conta dos devedores em datas posteriores ao encerramento do prazo de purgação da mora, o que sinaliza a continuidade da relação obrigacional e fragiliza a pretensão de consolidação definitiva da propriedade.

5. A exigência do pagamento integral da dívida em notificação extrajudicial, incluindo parcelas vincendas fora das hipóteses autorizadas por lei, demanda análise aprofundada sob o crivo do contraditório, justificando a suspensão da alienação do bem para evitar danos irreversíveis, considerando que o imóvel é sede da atividade empresarial dos devedores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com o restabelecimento da tutela de urgência que suspendeu os atos expropriatórios na origem.

Tese de julgamento:
1. "A aceitação ou promoção de amortização parcial do débito pelo credor fiduciário, após o esgotamento do prazo de purgação da mora, configura comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e autoriza a suspensão de leilões extrajudiciais." 2. "A mera habilitação nos autos eletrônicos, sem prova de acesso ao conteúdo da decisão, não antecipa o prazo recursal que se inicia com a publicação oficial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 1º e art. 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.649.595/RS; TJ-MT, AC nº 1012813-48.2025.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJ-MT, AI nº 1029753-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005558-31.2026.8.11.0037, manejada por
DIÉLLICA DE OLIVEIRA NILSON, ALCIDO NILSON e ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA.

A decisão agravada, proferida em 22 de abril de 2026 e publicada em 24 de abril de 2026,
deferiu tutela de urgência
para
suspender leilões extrajudiciais designados para os dias 22 e 23 de abril de 2026
, bem como para suspender negativações e protestos realizados em nome dos agravados, vinculados aos débitos discutidos na ação.

A agravante em suas razões, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária, com fundamento na ausência de probabilidade do direito dos agravados e na regularidade do procedimento conduzido conforme a Lei nº 9.514/97.

Sustenta que o procedimento extrajudicial foi rigorosamente observado em todas as suas etapas, que a notificação incluindo parcelas vincendas é legal e obrigatória conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo de 15 dias foi respeitado, que a consolidação é automática após decurso do prazo, e que os agravados possuem proteção legal através do direito de preferência previsto no artigo 27, parágrafo 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Juntou ao recurso cópia da matrícula nº. 2.061 atualizada (Id. 367878873); Certidões de notificações dos executados (Ids. 367878875, 367878876 e 367878877); certidão negativa de pagamento (Id. 367878878); certidão de decurso de prazo (Id. 367878879).

Preparo recursal recolhido (Id. 367974390).

O Desembargador Relator
conheceu do recurso da requerida e deferiu a tutela recursal
em decisão monocrática (Id. 368126888), suspendendo os efeitos da decisão agravada e permitindo o prosseguimento do procedimento extrajudicial.

Os agravados apresentaram contrarrazões alegando intempestividade do recurso por ciência inequívoca da decisão em 22/04/2026, e no mérito sustentam que a própria credora promoveu amortização parcial do débito após o prazo de purgação da mora nos valores de R$ 319.264,89 em 28/01/2026 e R$ 111.531,45 em 25/02/2026, caracterizando comportamento contraditório, razão pela qual requerem a revogação da tutela recursal e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005558-31.2026.8.11.0037,
manejada por
DIÉLLICA DE OLIVEIRA NILSON, ALCIDO NILSON e ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA.

A decisão agravada, proferida em 22 de abril de 2026 e publicada em 24 de abril de 2026,
deferiu tutela de urgência
para
suspender leilões extrajudiciais designados para os dias 22 e 23 de abril de 2026
, bem como para suspender negativações e protestos realizados em nome dos agravados, vinculados aos débitos discutidos na ação.

Em análise preliminar, este Desembargador Relator conheceu do recurso da requerida e deferiu a tutela recursal em decisão monocrática (Id. 368126888), suspendendo os efeitos da decisão agravada e permitindo o prosseguimento do procedimento extrajudicial. Assim, após contrarrazões dos agravados, segue a análise final do recurso.

Da Questão Preliminar - Tempestividade do Recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados, que sustentam a aplicação da teoria da ciência inequívoca em razão do acesso aos autos eletrônicos pela agravante no dia 22/04/2026, data da disponibilização da decisão no sistema.

Conforme documentado nos autos, a agravante procedeu à sua habilitação no feito em 22/04/2026, mediante petição de ingresso, circunstância que evidencia inequívoco acesso ao processo eletrônico. Contudo, a mera habilitação nos autos não configura, por si só, ciência inequívoca da decisão judicial para fins de início da contagem do prazo recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a teoria da ciência inequívoca aplica-se quando há demonstração objetiva de que a parte tomou conhecimento efetivo do conteúdo decisório, não bastando o simples acesso aos autos eletrônicos para fins de habilitação processual. A aplicação desta teoria exige cautela, pois visa impedir comportamentos manifestamente protelatórios, não devendo ser utilizada para restringir indevidamente o direito ao recurso.

No caso concreto, embora a agravante tenha se habilitado nos autos na data da disponibilização da decisão, não há elementos suficientes que comprovem inequivocamente que houve acesso específico ao conteúdo da decisão agravada naquela oportunidade. A habilitação processual constitui ato distinto da ciência do teor decisório, podendo ocorrer por mera cautela procedimental.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELA RÉ – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL - JUSTA CAUSA EXISTENTE – RECURSO PROVIDO. A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5º, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados. Quando o processo tramita sob essa classificação, a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite o acesso das partes ao seu conteúdo, devido ao rito sigiloso. Se não consta nos autos certidão do próprio juízo e informação no PJE de quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso para o advogado do réu, o prazo para a purgação da mora é contado da data do despacho que ordena a retirada do segredo de justiça. O STJ já definiu que “a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do prazo processual à parte prejudicada”. Na mesma decisão consignou que “a concessão de acesso por equívoco da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante. Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em segredo de justiça) não seria possível a apresentação da contestação”. (AREsp 1601941, 31/04/2020). (TJ-MT 10005108220198110087 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Considerando que a publicação oficial da decisão ocorreu em 24/04/2026 e que o recurso foi interposto em 15/05/2026, verifica-se que o prazo de quinze dias úteis foi observado, contando-se da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Assim, afasto a preliminar de intempestividade, reconhecendo a regularidade temporal do recurso.

Do Mérito - Análise da Tutela de Urgência

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se centra na adequação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, a controvérsia assume contornos peculiares que demandam análise cautelosa dos elementos fático-jurídicos apresentados, notadamente após o contraditório concedido à parte agravada.

Embora tenha sido deferido a suspensão da decisão agravada, constata-se que após contraditório, surgiram novos argumentos e documentos a serem analisados. O aspecto mais relevante da presente controvérsia passou a residir na conduta adotada pela agravante após o decurso do prazo legal para purgação da mora. Conforme documentado nos autos por meio dos extratos bancários e demonstrativos de evolução da dívida, há fortes indícios de que a cooperativa promoveu amortização parcial do débito em duas oportunidades distintas: R$ 319.264,89 em 28/01/2026 e R$ 111.531,45 em 25/02/2026, totalizando R$ 430.796,34.

Esta conduta revela-se juridicamente inconsistente com a pretensão de prosseguimento integral do procedimento expropriatório. Com efeito, se o prazo para purgação da mora havia expirado em 26/12/2025, conforme sustenta a agravante, não se justifica que a própria credora tenha utilizado valores disponíveis na conta dos devedores para amortizar parcialmente as obrigações vencidas em data posterior.

A boa-fé objetiva, princípio fundamental das relações contratuais consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes o dever de coerência comportamental, vedando condutas contraditórias que possam prejudicar a contraparte. O comportamento da agravante configura típica hipótese de
venire contra factum proprium
, na medida em que pratica ato incompatível com sua pretensão posterior.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que a conduta da instituição financeira que, extrajudicialmente, promove a regularização parcial do débito e, paralelamente, insiste na medida expropriatória, viola a boa-fé objetiva e compromete a caracterização da mora. Esta orientação encontra fundamento na necessidade de preservar a coerência das relações jurídicas e impedir o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A sentença reconheceu a descaracterização da mora pela aceitação de pagamento das parcelas vencidas, extinguiu a ação e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2. O Banco Volkswagen alega que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos integralmente ao devedor, pleiteando redistribuição ou redução dos honorários . Por outro lado, Martins Missias sustenta a existência de dano moral decorrente da busca e apreensão indevida do veículo, além de má-fé processual do banco, requerendo a condenação em indenização e multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) Verificar se a aceitação de pagamentos pelo credor descaracteriza a mora e torna a busca e apreensão insinsubsistente.i) Analisar a ocorrência de dano moral e definir o quantum indenizatório. (iii) Examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura venire contra factum proprium e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A busca e apreensão do veículo, em contexto de quitação das parcelas e renegociação do débito, caracteriza abuso de direito e enseja dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo específico, sendo o valor de R$ 10 .000,00 fixado como razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico e compensatório da medida (CC, art. 944). 5. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não restaram demonstradas condutas dolosas, fraudulentas ou maliciosas por parte do banco, conforme exigido pelo art. 80 do CPC, sendo inviável a aplicação da penalidade, embora a conduta do credor tenha caracterizado desídia que fundamenta a condenação por danos morais. 6. A manutenção da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa é adequada e está em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável a redistribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco Volkswagen S/A desprovido. Recurso de Martins Missias dos Santos parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tese de julgamento: 1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento de ação de busca e apreensão, à luz do princípio da boa-fé objetiva. 2 . A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, fraude ou alteração dolosa da verdade, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando por mero exercício do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; CPC, arts. 80 e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: · TJ-MT, AC nº 1022847-21.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16 .11.2023. · TJ-MT, AC nº 1031832-59.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.· TJ-MT, RI nº 1010128-70.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04 .06.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012813Des.48110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

A agravante sustenta que o procedimento extrajudicial foi conduzido em estrita observância à Lei nº 9.514/97, destacando que a notificação foi realizada regularmente, o prazo de quinze dias foi respeitado e a consolidação ocorreu automaticamente após o decurso do prazo legal.

Embora seja correto afirmar que a Lei nº 9.514/97 estabelece procedimento específico para a execução extrajudicial da garantia fiduciária, a aplicação desta legislação não pode prescindir da observância dos princípios gerais do direito contratual, especialmente a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

A constituição em mora do devedor fiduciante é o pressuposto de validade de todo o procedimento expropriatório regulado pela Lei nº 9.514/97 (art. 26). Assim, se há fortes indícios de que esse procedimento tenha sido desrespeitado pelo banco, é dever que se mantenha suspensa a execução extrajudicial até que analise todo procedimento no primeiro grau.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. POSSÍVEL VÍCIO NO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, de propriedade de Viselma Lima de Barros. O banco agravante defende a regularidade do procedimento expropriatório, conforme a Lei nº 9.514/97, e alega cumprimento dos requisitos legais, incluindo a notificação da devedora acerca da consolidação da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais relativos à notificação pessoal do devedor para a consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel em leilão extrajudicial; (ii) determinar a adequação da tutela de urgência concedida para suspender o leilão até ulterior decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do leilão extrajudicial com fundamento em eventual irregularidade na notificação pessoal do devedor encontra respaldo no art. 300 do CPC, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A alegação de vício na notificação pessoal demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em sede de agravo de instrumento, considerando a impossibilidade de se apreciar provas mais amplas neste momento processual. A realização do leilão extrajudicial do imóvel, em face de eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, pode acarretar prejuízo irreversível à parte devedora e eventual arrematante, justificando a manutenção da suspensão até julgamento definitivo. O deferimento da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a discussão judicial sobre a validade da notificação será realizada em tempo oportuno, sem exclusão do seu direito de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A suspensão do leilão extrajudicial de imóvel é medida prudencial quando há indícios de nulidade na notificação pessoal do devedor, considerando o risco de prejuízo irreversível e a necessidade de análise mais aprofundada na ação principal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 27; CPC, art . 300.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297536520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.649.595/RS, consolidou entendimento no sentido de que, após a edição da Lei nº 13.465/2017, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, assegurando-se ao devedor apenas o exercício do direito de preferência. Contudo, este precedente não se aplica automaticamente ao caso concreto, que apresenta peculiaridade específica, em que há indícios de que a própria credora promoveu amortização parcial após o prazo que considera definitivo.

A agravante argumenta que o direito de preferência previsto no artigo 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97 seria suficiente para afastar o perigo de dano, dispensando a suspensão do leilão extrajudicial. Este argumento não prospera pelas razões que se seguem.

O direito de preferência pressupõe o pagamento integral dos valores exigidos pela credora fiduciária, incluindo o débito principal, encargos, despesas e tributos. No presente caso, os agravados questionam precisamente a composição e a legalidade destes valores, especialmente a inclusão da taxa CDI como índice de correção monetária e a exigência do valor integral da dívida na notificação extrajudicial.

Exigir dos agravados o exercício do direito de preferência com base em valores cuja legalidade está sendo judicialmente discutida equivale a esvaziar completamente a utilidade da ação revisional. Ademais, o direito de preferência não impede a realização do leilão nem afasta os riscos decorrentes da exposição pública do imóvel à alienação.

Da Probabilidade do Direito

A análise da probabilidade do direito deve considerar não apenas a existência de inadimplemento pontual, mas também a regularidade do procedimento adotado pela credora e a coerência de sua conduta ao longo da relação contratual.

No caso concreto, os indícios de conduta contraditória da agravante, que promoveu amortização parcial do débito após sustentar o encerramento definitivo da possibilidade de purgação da mora, compromete a caracterização regular da mora e evidencia a plausibilidade das alegações dos agravados quanto à manutenção artificial do inadimplemento.

Ademais, a notificação extrajudicial que exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vincendas até o vencimento final dos contratos, extrapola os limites estabelecidos no artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, que autoriza a inclusão apenas das parcelas que vencerem até a data do pagamento dentro do prazo de quinze dias concedido para purgação.

Do Perigo de Dano

O perigo de dano
resta evidenciado em favor da agravada, pela iminência da realização do leilão extrajudicial de imóvel de elevado valor econômico (R$ 37.150.000,00), que constitui sede da atividade empresarial dos agravados. A alienação precipitada do bem, em cenário de manifesta controvérsia sobre a regularidade da constituição em mora, pode ocasionar prejuízos irreversíveis.

Portanto,
revogo a tutela recursal deferida e mantenho a decisão de primeiro grau.

Por outro lado, a suspensão temporária do leilão não acarreta prejuízo irreparável à agravante, especialmente considerando que a garantia fiduciária permanece íntegra e vinculada ao débito discutido. Os custos operacionais alegados pela cooperativa, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de preservar o resultado útil da ação revisional diante das peculiaridades concretas do caso.

A decisão monocrática que deferiu a tutela recursal fundamentou-se na premissa de que o procedimento extrajudicial teria sido conduzido em total conformidade com a Lei nº 9.514/97, sem considerar adequadamente os indícios de conduta contraditória da agravante e suas implicações jurídicas trazidas nas contrarrazões.

A análise superficial desta peculiaridade compromete a adequada solução da controvérsia, na medida em que desconsidera elemento fático fundamental para a caracterização da mora e a validade do procedimento expropriatório. Portanto, a situação posta nos autos não se enquadra automaticamente nos precedentes invocados pela agravante, exigindo análise específica das circunstâncias concretas.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que a requerida, ora agravante apresentou contestação e o processo encontra-se com prazo para impugnação, bem como com audiência de conciliação designada para 16/07/2026, às 17h30, o que afasta qualquer perigo na demora.

A peculiaridade do caso, caracterizada pela amortização parcial do débito promovida pela própria credora após o prazo que considera definitivo para purgação da mora, evidencia a necessidade de análise aprofundada da controvérsia em sede de cognição exauriente, preservando-se o resultado útil da ação revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento,
no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
reformando a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, bem como para:

DETERMINAR

o restabelecimento imediato dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
, mantendo-se suspensas a realização dos leilões extrajudiciais e as negativações em nome dos agravados até julgamento definitivo da ação revisional ou ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026